Tribunal: TJSP
Processo: 2051681-67.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VÍCIO NA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA VIA SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. NULIDADE DA CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. CARTA CITATÓRIA ENCAMINHADA A ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. ASSINATURA DO AVISO DE RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VÍCIO NA FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO REALIZADA VIA SISBAJUD. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, em incidente de cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora e manteve bloqueio de valores realizado via SISBAJUD.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se a citação realizada na fase de conhecimento é válida, considerando que a correspondência citatória foi encaminhada a endereço diverso daquele constante do contrato que fundamenta a cobrança e foi recebida por terceiro; e, em consequência, se a eventual nulidade do ato citatório compromete a formação da relação processual, tornando inexigível o título judicial que embasa o cumprimento de sentença e impondo a liberação da constrição patrimonial efetivada.
III. Razões de Decidir
3. REJEIÇÃO DA NULIDADE ABSOLUTA. Afastada. A citação válida constitui pressuposto de validade da relação jurídico-processual (CPC/15, art. 239), destinada a assegurar ao réu ciência inequívoca da demanda e o exercício do contraditório e da ampla defesa (CF/88, art. 5o, inciso LV). No caso, a carta citatória foi encaminhada a endereço diverso daquele constante do contrato que embasa a pretensão deduzida em juízo, tendo sido obtido a partir de base cadastral diversa e sem justificativa plausível para a desconsideração do endereço contratual. Ademais, o aviso de recebimento foi assinado por terceiro, circunstância que compromete a certeza quanto à efetiva ciência do demandado acerca da ação proposta. Tal irregularidade afasta a presunção de validade do ato citatório e impede a formação regular da relação processual, configurando nulidade absoluta, caracterizada como vício transrescisório, passível de reconhecimento a qualquer tempo e por meios processuais autônomos, inclusive mediante querela nullitatis (C. STJ, AREsp n. 2.277.245/RS). Reconhecido o vício, impõe-se a invalidação dos atos subsequentes, inclusive da sentença proferida na fase de conhecimento, bem como a liberação da constrição patrimonial realizada no cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
4. Recurso provido.